Tribunal: TJBA
Processo: 0750339-74.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0750339-74.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FLODOALDO ALVES DE FREITAS FILHO

Advogado(s)
:
ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
- ISS
. EXERCÍCIO DE 200
5/2006/2007
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DIRETA. AÇÃO AJUIZADA SOB A ÉGIDE DA LC 118/2005. PROPOSITURA E DESPACHO CITATÓRIO EM
16/01/2018
. ART. 174, I DO CTN. CALENDÁRIO FISCAL FIXADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 17.671/2007. TRIBUTO VENCIDO EM
01/10/2007
. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO EM 4 (QUATRO) COTAS. PRERROGATIVA DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DA FAZENDA MUNICIPAL VALER-SE DO PARCELAMENTO DE OFÍCIO PARA POSTERGAR O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RESP 1658517/PA. QUANDO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL O TRIBUTO JÁ ESTAVA PRESCRITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 409. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. QUEM DEU CAUSA À DEMANDA DEVE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS.
CONSTITUEM RECEITAS DA DEFENSORIA PÚBLICA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, CPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n. 0750339-74.2018.8.05.0001
, sendo Apelante o
Município de Salvador
e Apelado
Flodoaldo Alves de Freitas Filho
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e, no mérito NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

Salvador, de de .

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR